Tribunal: TCU
Processo: 002.330/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ana Célia Melo Brazão do Nascimento contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1615/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo referente a convênio cujo objeto consistiu na "Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Estado do Amapá - PDITS", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.